Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
I – A reclamação está embasada em r. decisão monocrática do e. STJ, que representa precedente meramente persuasivo, e não vinculante.
II - O disposto na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16 não se sobrepõe à disciplina do art. 988 do CPC, que exige como paradigma na reclamação acórdão proferido em julgamento qualificado. Mantido o indeferimento da petição inicial por manifesta inadmissibilidade.
III – O agravo interno é manifestamente improcedente, pois o Banco-agravante insiste no conhecimento de reclamação que não tem embasamento legal.
IV – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
V – Agravo interno desprovido.